Tribunal: TJES
Processo: 5001413-17.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001413-17.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001413-17.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA, DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANESTES SEGUROS SA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE SALVADO E INDENIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA NOVA INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO NESTA VIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S/A, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à necessidade de devolução do salvado e indenização por danos, sustentando que receberam o veículo em avançado estado de deterioração e requerendo o custeio dos reparos.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em:
i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a devolução do veículo sinistrado; e
ii) saber se é possível, na via dos embargos de declaração, acrescer condenação ao pagamento de indenização por suposta deterioração do bem constatada após sua devolução.

III. Razões de decidir
4. A devolução do salvado aos proprietários decorre logicamente da improcedência dos pedidos indenizatórios, sendo desnecessária menção expressa no acórdão, mormente quando já concretizada, conforme manifestação dos próprios embargantes.
5. A pretensão de indenização por suposta deterioração do bem configura matéria nova, estranha ao objeto da lide, devendo ser deduzida em ação própria.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução do salvado, quando já efetivada, não demanda integração expressa do acórdão. 2. Matéria nova não pode ser introduzida em embargos de declaração, devendo ser objeto de ação própria. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001413-17.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA, DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANESTES SEGUROS SA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA
e
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão de ID 10676036, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de a seguradora devolver o veículo de sua propriedade, acrescida de indenização por danos morais em razão do período em que permaneceram privados do bem.

A seguradora, por sua vez, informou ter efetuado a devolução do salvado à oficina de origem, juntando os documentos correspondentes (IDs 14037106 a 14037108 e 14034195 a 14034439), e esclareceu que o estado do automóvel decorre do próprio sinistro — alagamento — e do lapso temporal decorrido.

Posteriormente, os embargantes reconheceram já ter recebido o veículo, mas relataram que este se encontra em avançado estado de deterioração (ID 14087352), requerendo a condenação da seguradora ao custeio dos reparos necessários.

Todavia, razão não lhes assiste.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a improcedência total dos pedidos indenizatórios — fundada na constatação de omissão de informação relevante à seguradora, nos termos do art. 766 do Código Civil e das cláusulas contratuais — afasta qualquer condenação em danos materiais ou morais, resultando, como consequência lógica, na devolução do salvado aos proprietários.

Tal medida, frise-se, não depende de integração expressa no
decisum
, pois decorre naturalmente do resultado do julgamento. De fato, consta dos autos a informação, prestada pelos próprios embargantes, de que o veículo já lhes foi restituído, o que evidencia a ausência de omissão.

Quanto ao pleito subsequente, relativo ao ressarcimento por supostos danos adicionais constatados no veículo após a devolução, trata-se de matéria nova, estranha ao objeto desta demanda, não podendo ser introduzida nesta fase processual. Tal pretensão deverá ser deduzida em ação autônoma, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Nesse cenário, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Como leciona Fredie Didier Jr. (
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3, 19ª ed., JusPodivm, 2023, p. 555),
"os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo decisório, constituindo instrumento voltado à integridade e clareza da decisão judicial, e não à reapreciação de fundamentos ou rediscussão do mérito"
.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

A pretensão veiculada pelos embargantes revela-se, pois, incompatível com a função precípua dos embargos declaratórios, evidenciando o desvio de finalidade recursal. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.